Tribunal: STF
Processo: RE 612004
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DE QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. 




II – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, LIV, da Constituição pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária. Precedentes. 




III – A discussão não possui natureza constitucional, porquanto sua análise depende do cotejo da norma regulamentadora com a lei ordinária, a cujo exame não se presta o recurso extraordinário. Assim, a afronta à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. 




IV – Agravo regimental improvido.